Tribunal: STF
Processo: RE 933051
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CSLL e IRPJ. TEMA 353. OFENSA REFLEXA. FUNÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.



    I – O tema referente à extensão da exceção prevista no art. 150, § 1°, III, a, da Lei 9.249/1995, a sujeito passivo não previsto pelo dispositivo legal, com o fim de obter redução de base de cálculo, está abrangido pelo Tema 353 da repercussão geral (AI 803.140-RG).



    II – Entendimento aplicável quando a extensão for pretendida após a modificação introduzida pela Lei 11.727/2008, por sociedade não empresária, ao combater o requisito legal referente à natureza da sociedade, porque a discussão, nessa hipótese, também demanda a interpretação de legislação infraconstitucional.



    III – O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).